Tribunal: TJES
Processo: 5000860-72.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Curso de Formação; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000860-72.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEOPOLDO SERGIO MONTEIRO
RECORRIDO: COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000860-72.2023.8.08.0013

Origem
: Juízo de Castelo - 2ª Vara

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: LEOPOLDO SERGIO MONTEIRO e COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. MATRÍCULA NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). SUPRESSÃO DE VAGAS. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de ação proposta por militar, objetivando a matrícula e convocação para o curso de habilitação de sargentos – CHS 2023. O requerente alega que foi aprovado no processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos deste ano (CHS/2023), pelo critério de antiguidade. Aduz que haviam outras vagas além das ofertadas, mas que foram suprimidas 33 (trinta e três) vagas e somente 205 (duzentas e cinco) vagas foram disponibilizadas, o que totalizaria em 238 vagas. Ademais, alega que 33 vagas foram suprimidas em razão de decisão liminar do certame CHS 2022 que determinava que a matrícula ocorresse sem ocupação de vagas. Com isso, o requerente aduz possuir direito de ingressar no curso de formação para 3º sargento, vez que ficou prejudicado em razão do suprimento de vagas, pois, caso contrário, seriam disponibilizadas, no mínimo, 119 (cento e dezenove) vagas para cada critério e o mesmo sustenta ter ficado na posição 117º. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a supressão de vagas do certame CHS/2023 para o preenchimento por candidatos de 2022 constitui ato de preterição ilegal; e (ii) determinar se o Poder Judiciário pode intervir para garantir a matrícula de candidato aprovado quando demonstrada a existência de vagas não ofertadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O cerne da controvérsia reside na legalidade do ato que limitou as vagas do CHS/2023 a 205 unidades, das quais 33 foram absorvidas por militares de certame anterior por via judicial precária.

5.
Sabe-se que a reserva de vaga para candidatos
sub judice
deve ser feita sem prejudicar o número de vagas ofertadas no edital para os demais candidatos que concorrem regularmente. No caso concreto, o autor classificou-se em 118º lugar. Se a Administração não tivesse suprimido as 33 vagas para os militares de 2022, o autor estaria confortavelmente dentro do número de vagas destinadas à antiguidade. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: “[...] Nesse contexto, somando as 205 (duzentas e cinco) vagas disponibilizadas para o CHS 2023 com as 33 (trinta e três) vagas reservadas aos militares sub judice do certame anterior, depreende-se que o claro de 3º sargento QPMP-C da PMES, apurado até 30/06/2023 (data do encerramento do processo seletivo), é de 238 (duzentas e trinta e oito) vagas. Com isso, em razão do disposto no art. 17, inc. I e § 1º da LC Estadual nº 911/2019, 119 (cento e dezenove) vagas do CHS 2023 devem ser destinadas aos militares estaduais que obtiverem maior pontuação no critério de antiguidade. Analisando o resultado do processo seletivo definitivo em questão (ID nº 31710204), verifico que o requerente ocupa a colocação nº 118ª, razão pela qual faz jus à matrícula e participação no CHS 2023.[...]”.

6.
Por fim, destaca-se que a discricionariedade administrativa encontra limites nos princípios da razoabilidade e da proteção à confiança legítima do administrador. Havendo vagas superiores ao ofertado e preterição por candidatos em situação precária de anos anteriores, o ato administrativo padece de nulidade por violação à isonomia. Dessa forma, mantém-se integralmente a sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO
7.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)